Tribunal: TJES
Processo: 0001362-82.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, afastando o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva está comprovada por documentos oficiais, como Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico das substâncias apreendidas.

4- A autoria delitiva está evidenciada por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e de guarda municipal que presenciaram a conduta típica do réu, os quais confirmam a posse das drogas, o modo de ocultação e o contexto do flagrante em local conhecido por tráfico.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais colhidos em juízo, como prova suficiente para embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos e não infirmados pela defesa.

6- O réu confessou em interrogatório judicial a prática do crime, reforçando o conjunto probatório.

7- A conduta do réu, consistente em portar e tentar esconder significativa quantidade de drogas em região conhecida pelo tráfico, associada à forma de acondicionamento e à ausência de autorização legal, caracteriza a figura típica do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A prova oral produzida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais e de guarda municipal, é apta para sustentar condenação por tráfico de drogas quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova.

2- A confissão judicial do réu e o contexto da prisão em flagrante reforçam a caracterização do tráfico de drogas, ainda que ausente a comercialização direta.

3- A insuficiência de provas não se configura quando há conjunto probatório robusto, harmônico e suficiente à formação da culpa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001362-82.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIANO LAURENTINO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, afastando o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva está comprovada por documentos oficiais, como Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico das substâncias apreendidas.

4- A autoria delitiva está evidenciada por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e de guarda municipal que presenciaram a conduta típica do réu, os quais confirmam a posse das drogas, o modo de ocultação e o contexto do flagrante em local conhecido por tráfico.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais colhidos em juízo, como prova suficiente para embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos e não infirmados pela defesa.

6- O réu confessou em interrogatório judicial a prática do crime, reforçando o conjunto probatório.

7- A conduta do réu, consistente em portar e tentar esconder significativa quantidade de drogas em região conhecida pelo tráfico, associada à forma de acondicionamento e à ausência de autorização legal, caracteriza a figura típica do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A prova oral produzida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais e de guarda municipal, é apta para sustentar condenação por tráfico de drogas quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova.

2- A confissão judicial do réu e o contexto da prisão em flagrante reforçam a caracterização do tráfico de drogas, ainda que ausente a comercialização direta.

3- A insuficiência de provas não se configura quando há conjunto probatório robusto, harmônico e suficiente à formação da culpa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLAUCIANO LAURENTINO SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que condenou o réus pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (id. 14763321).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14763328). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 15103961).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLAUCIANO LAURENTINO SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que condenou o réus pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (id. 14763321).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14763328). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 15103961).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de setembro de 2023, o réu trazia consigo 7 (sete) papelotes de cocaína e 23 (vinte e três) buchas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta ainda que:

“(...) no dia dos fatos, os Policiais Militares realizavam patrulhamento tático motorizado preventivo na região, conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando se depararam com o denunciado na rua. Nesse prisma, ao perceber a presença dos Policiais Militares o denunciado imediatamente jogou no chão os entorpecentes que trazia consigo em mãos (7 (sete) papelotes de substância similar à “cocaína”. Desta feita, foi dada voz de abordagem e realizada busca pessoal sendo encontrado nas vestimentas do denunciado (na cueca) 23 (vinte e três) buchas de substância similar à “maconha”, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas. (...)”

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

A testemunha Diego Santos Calvacante esclareceu em Juízo que se recordava da ocorrência e que o réu já era conhecido da equipe e ficava no local da abordagem realizando o tráfico de drogas. Disse que abordaram o réu saindo de uma mata, diante da sua atitude suspeita de tentar esconder alguma coisa por baixo da roupa, e apreenderam a quantidade de maconha descrita na denúncia.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do guarda municipal Diego Almeida Bravo que relatou que o local é de intenso tráfico e que, ao abordar o réu, ele jogou uma sacola no chão contendo entorpecentes e na busca pessoal também foram encontrados mais drogas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”
(AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática do crime.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante e a própria confissão do réu, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.